Tribunal: TJES
Processo: 5000163-22.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição de Iluminação Pública; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000163-22.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ADELSON POSSEBON PESSINI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. PRAZO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DE 1 ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ATO INTERRUPTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 924, V, do CPC, após quitação administrativa do débito principal sem pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito de execução fiscal, incide prescrição intercorrente sobre honorários advocatícios sucumbenciais não pagos, e qual o termo inicial e a forma de contagem do prazo prescricional aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo quando há paralisação injustificada da execução por inércia do exequente, devendo ser observado prazo equivalente ao da pretensão executiva.

A cobrança de honorários sucumbenciais no bojo de execução fiscal não se submete ao regime autônomo do Estatuto da OAB, mas ao procedimento da Lei nº 6.830/1980, especialmente ao art. 40 da LEF.

A suspensão automática do feito se inicia com a frustração da tentativa de citação ou de localização de bens, iniciando-se, após 1 ano de suspensão, o prazo prescricional intercorrente aplicável, independentemente de pronunciamento judicial.

O STJ, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (repetitivo), fixou que apenas a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento.

No caso concreto, quitado o débito principal em 05/07/2018, sem pagamento dos honorários já fixados em 10%, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da LEF, findando em 06/07/2019.

Encerrada a suspensão, iniciou-se o prazo prescricional de 5 anos, e, apesar das tentativas de citação, não houve qualquer ato efetivo apto a interromper a prescrição, consumada antes da sentença extintiva proferida em 16/12/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais cobrados em execução fiscal submete-se ao regime do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

A prescrição intercorrente somente se interrompe mediante efetiva citação do executado ou efetiva constrição patrimonial, sendo insuficiente a prática de atos meramente impulsionadores sem resultado útil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5000163-22.2017.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELAD
O
:
ADELSON POSSEBON PESSINI

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

contra a sentença de Id 18967771, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, julgou extinta, com resolução de mérito, a Execução Fiscal movida em face de
ADELSON POSSEBON PESSINI
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais (art.924, V, CPC).

Em suas razões de Id 18967774, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
os honorários advocatícios possuem disciplina prescricional própria, prevista no Estatuto da OAB, não se sujeitando automaticamente ao regime da execução fiscal;
II)
não se omitiu na busca pela satisfação do crédito, tampouco deixou de adotar as providências necessárias para a continuidade da execução fiscal;
I
I
I
)
para que se reconheça a ocorrência da prescrição, faz-se imprescindível a existência de inércia do exequente, o que não se verifica no caso em tela;
IV)
o fato do devedor ter pagado a dívida na via administrativa, não o exime do pagamento das despesas processuais, inclusive os honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, o ajuizamento do feito executivo fiscal se deu em
02/10/17
, colimando a perseguição do crédito referente às CDA’s nº5798/2017 e 856/2017, no valor original total de R$2.464,70 (dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos).

Antes mesmo da citação do executado, foi informado pelo exequente a celebração de acordo extrajudicial (Id 18967746), de modo que o juízo a quo determinou a suspensão do feito durante o período do parcelamento (Id 18967748).

Uma vez quitado o principal, em 05/07/18, o
MUNICÍPIO
requereu o prosseguimento do feito com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, não quitados administrativamente (Id 18967752).

O
exequente

tomou ciência da nova tentativa frustrada de citação em 11/12/23 (Id 18967766).

Em 18/11/24 foi intimado para que se manifestasse acerca do possível reconhecimento da prescrição intercorrente (Id 18967768) e, em 16/12/25, foi proferida a sentença extintiva.

Esclarecidas tais premissas fáticas, importa pontuar que a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular do feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (STJ. AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Para que se consume a prescrição, deverá, portanto, haver a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo (Súmula 150, STF).

O apelante sustenta que deve ser aplicado como termo inicial da prescrição a data do trânsito em julgado da decisão que os fixou, consoante o disposto no art.25 do Estatuto da OAB, que regula expressamente a cobrança de honorários.

Ocorre que a presente hipótese não se trata de cobrança autônoma da verba honorária sucumbencial, mas sim de valores perseguidos em Ação de Execução Fiscal, de modo que o regramento aplicável é aquele previsto na Lei de Execuções Fiscais (Lei nº6.830/1980), que assim dispõe acerca da matéria em seu art.40:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Depreende-se, pois, que a suspensão automática da execução se dá com a frustração da tentativa de citação ou de penhora de bens do executado, nos moldes do supracitado art.40, e o marco inicial da prescrição intercorrente ocorre após o término da suspensão da execução por ausência de citação ou de bens penhoráveis – período de 1 (um) ano –, nos termos dos supracitados §§2º e 4º, da Lei nº6.830/1980.

Assim, findo o prazo de suspensão e ausente a adoção de medidas efetivas para o prosseguimento do feito por parte do exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Ademais, faz-se importante destacar as teses fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo
, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Na hipótese destes autos, conforme já explicitado anteriormente, o débito principal foi administrativamente quitado em 05/07/18 (Id 18967753), sem, contudo, o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que já haviam sido fixados em 10% ̈(dez por cento) para o caso de pagamento ou não oferecimento de embargos, conforme decisão anterior de Id 18967741.

Com a ciência, portanto, do pagamento apenas parcial do débito, e considerando que os honorários já se faziam exigíveis, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art.40 da Lei nº6.830/80.

Uma vez encerrado o período de suspensão em
06/07/19
, iniciou-se, por sua vez, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos e, embora tenha buscado realizar a citação do executado, não obteve o
MUNICÍPIO
qualquer resultado frutífero, de modo que, nos termos do entendimento vinculante fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.340.553/RS), não ocorreu qualquer ato apto a interromper a ocorrência da prescrição.

Destarte, quando da prolação da sentença extintiva em
16/12/25
(Id 18967771), há muito já se encontrava implementado o prazo da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85, §11, do CPC), uma vez que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.